Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-02.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. APOSENTADO. DESCONTO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. INVERSÃO. SUCUMBÊNCIA.

1. Cobrar dívida inexistente, consubstanciada em descontos de empréstimos efetuados mediante fraude, sem comprovação de engano justificável, impõe a rescisão do contrato e a restituição do quantum ao consumidor, na forma dobrada do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Verifica-se violação moral a cobrança de dívida inexistente, cujo valor foi descontado da conta corrente do consumidor.

3. Ocorrendo o cancelamento do contrato administrativamente, antes da propositura da demanda e ausente qualquer desconto do empréstimo, fica afastada a configuração do dano extrapatrimonial alegado.

4. Julgado integralmente procedente o recurso do réu, inverte-se o ônus de sucumbência.

5. Recurso conhecido e provido.